Tribunal: TJMT
Processo: 1015707-13.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015707-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Edital]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), LEAR TEIXEIRA - CPF: 473.976.831-34 (AGRAVANTE), TARCISIO FERRARI - CPF: 567.672.001-82 (AGRAVANTE), CRIATIVA CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMATICA EIRELI - ME - CNPJ: 19.277.965/0001-54 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUSSEMAR REBULI PINTO - CPF: 843.499.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 11.499.448/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (
RECURSO ESPECIAL N.º 1.366.721/BA
) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Ao interpretar o artigo 7.º, da Lei nº 8.429/92, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que
a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo
(Recurso Especial n.º 1.366.721/BA , julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

2. A decretação de indisponibilidade de bens constitui medida extrema, cujo escopo é conferir efetividade a eventual execução de sentença a ser proferida na ação civil pública, pressupondo, destarte, a presença de indícios veementes do ato de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
LEAR TEIXEIRA E OUTROS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Lear Teixeira, Tarcisio Ferrari e Criativa Consultoria e Sistemas de Informática Eireli ME
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 1001094-05.2019.8.11.0038 movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor dos
Agravantes e de Jussemar Rebuli Pinto e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME
, deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para determinar a indisponibilidade de bens dos Agravantes e demais Requeridos via BACENJUD até o montante de R$ 112.943,00 (cento e doze mil e novecentos e quarenta e três reais); bem como a pesquisa RENAJUD para inserir a restrição de venda de veículos, tendo por base o mesmo parâmetro.

Determinou, ainda, a expedição ao cartório de registro de imóveis das Comarcas de Jauru, Araputanga e Cuiabá/MT, requisitando certidões dos bens em nome dos Requeridos.

Aduzem, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra os Agravantes, Jussemar Rebuli Pinto e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME sustentando a prática de atos de improbidade administrativa que causaram dano ao erário, consubstanciado em suposta fraude licitatória relativa ao edital de Pregão Presencial nº 26/2016, que teria causado enriquecimento ilícito dos Agravantes e prejuízo ao erário no valor de R$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais), em razão de ter sido realizado com demasiada celeridade, inclusive durante o período de recesso da administração pública municipal.

Sustentam a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não restou demonstrado qualquer ato de improbidade administrativa praticados pelos Agravantes, ressaltando que, em todos os atos do procedimento licitatório foram dadas a devida publicidade, de maneira que não há falar em limitação da competitividade, com publicação no Diário Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 20/12/2016, bem como não foi objeto de cancelamento ou suspensão por qualquer órgão de controle, em especial o TCE/MT.

Asseveram que,
em razão da mínima quantidade de procedimentos licitatórios no município pequeno de Reserva do Cabaçal/MT e face a necessidade imperiosa de os serviços objetos do certame não sofrerem interrupção, eventual celeridade na tramitação do pregão presencial se encontra perfeitamente justificada e, portanto, afastada a alegação de que houve fraude em licitação.

Pontuam, ainda, a ausência de comprovação de dano ao erário para justificar o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens, porquanto os serviços contratados teriam sido efetivamente prestados.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso,
para obstar os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade de bens dos Agravantes, requerendo a extensão dos efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1013081- 21.2020.8.11.0000, a qual suspendeu a medida de indisponibilidade de bens decretada nos autos da mesma ação civil pública.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID. 52210966 a guia de recolhimento das custas recursais e o respectivo comprovante de pagamento.

A decisão proferida por esta Relatora no ID n. 52963460, d
eferiu o pedido extensão dos efeitos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013081-21.2020.8.11.0000 aos Agravantes
,
em razão de se encontrar em situação fática-jurídica idêntica à dos Litisconsortes passivos Jussemar Rebuli Pinto e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME, suspendendo, em relação a eles, a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, nos termos do art. 1.005 do CPC.

As contrarrazões vieram no ID n. 57265981, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, se manifestou no ID n. 62180017 pelo provimento do recurso, ressaltando que,
não é possível depreender ocorrência de dano ao erário unicamente o fato da fase interna do procedimento licitatório ter ocorrido em 02 (dois) dias, somado ao fato da empresa Criativa Consultoria e Sistemas possuir endereço comercial na própria residência pertencente ao seu sócio-fundador.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Lear Teixeira, Tarcisio Ferrari e Criativa Consultoria e Sistemas de Informática Eireli ME
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 1001094-05.2019.8.11.0038 movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor dos
Agravantes e de Jussemar Rebuli Pinto e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME
, deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para determinar a indisponibilidade de bens dos Agravantes e demais Requeridos via BACENJUD até o montante de R$ 112.943,00 (cento e doze mil e novecentos e quarenta e três reais); bem como a pesquisa RENAJUD para inserir a restrição de venda de veículos, tendo por base o mesmo parâmetro.

Determinou, ainda, a expedição ao cartório de registro de imóveis das Comarcas de Jauru, Araputanga e Cuiabá/MT, requisitando certidões dos bens em nome dos Requeridos.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Compulsando os autos, observa-se que, ao deferir o pedido de antecipação de tutela para decretar a indisponibilidade dos bens dos Agravantes, o Magistrado Singular consignou que,
existem indícios de direcionamento da licitação do Pregão Presencial nº 26/2016 em favor das Empresas Criativa Consultoria e Sistema de Informática Ltda e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME e, por conseguinte, violação aos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade (ID n. 47049456).

A decisão agravada justificou que os indícios de atos ímprobos estão evidenciados pelo
curto período entre a abertura da licitação em 16-12-2016 e a formalização dos contratos com as empresas vencedoras do certame em 12-1-2017, durante o período de recesso da Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal; nas fotografias que evidenciam que no local indicado como sede da Empresa Criativa Consultoria e Sistema de Informática Ltda ME existe um imóvel residencial; além da existência de diversos procedimentos investigativos pelo MPE em desfavor da Empresa Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME por suposta prática de fraudes licitatórias e as declarações do fiscal do contrato acerca da deficiência na fiscalização da execução dos contratos.

Pois bem.

Como sabido, a indisponibilidade de bens é medida excepcional prevista no art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa, que para ser decretada deve levar em conta a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora.

Veja-se:

Art. 7º Quando o ato de
improbidade
causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a
indisponibilidade
dos
bens
do indiciado.

Parágrafo único. A
indisponibilidade
a que se refere o caput deste artigo recairá sobre
bens
que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Sobre o tema, ao interpretar o artigo 7.º, da Lei n.º 8.429/92, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que
a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo
(Recurso Especial n.º 1.366.721/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/09/2014,
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos
).

Assim, tem-se que, por se tratar de ação civil pública de improbidade administrativa, a decretação da indisponibilidade de bens prescinde da comprovação do
periculum in mora
- o qual é presumido – sendo necessária apenas a presença do
fumus boni juris
, consistente na demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo pelo agente público.

Vale ressaltar, também, que a indisponibilidade de bens não é sanção, mas providência cautelar destinada a garantir o resultado útil do processo e a futura recomposição do patrimônio público lesado, bem como a execução de eventual sanção pecuniária a ser imposta, e qualquer outro encargo financeiro decorrente da condenação.

In casu
, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, não se vislumbra a presença de indícios suficientes de que os Agravantes tenham praticado ato ímprobo.

Com efeito, neste momento processual não é possível verificar a conduta dolosa ou culposa de cada um dos réus apta a autorizar a medida de restrição patrimonial, pois, em que pese o procedimento licitatório da Prefeitura de Reserva do Cabaçal tenha sido realizado e concluído em curto espaço de tempo e durante o recesso do executivo municipal, tais fatos, por si sós, não evidenciam, a princípio, conduta ímproba e lesiva ao erário, até mesmo porque não há previsão na Lei nº 8.666/93 acerca do prazo mínimo para a realização e conclusão do processo licitatório.

De igual modo, não restou demonstrado, de plano, a existência de irregularidades no prosseguimento do certame licitatório durante o período do recesso da Prefeitura de Reserva do Cabaçal/MT, porquanto o Decreto Municipal n. 58/2016, de 2-12-2016 estabeleceu o
funcionamento interno do órgão no período de 12 a 20 de dezembro de 2016 e de 09 a 13 de janeiro de 2017.

Veja-se:

Decreto n. 58/2016

O Prefeito Municipal de Reserva do Cabaçal, Estado de Mato Grosso, Senhor Tarcisio Ferrari, no uso de suas atribuições legais:

Decreta:

Art. 1º Fica decretado o Recesso no Município de Reserva do Cabaçal-MT, do dia 12 de Dezembro de 2016 a 16 de Janeiro de 2017.

Art. 2º
No período de 12 a 20 de Dezembro de 2016 será apenas funcionamento interno.

Art. 3º - No período de 21 de Dezembro de 2016 a 6 de Janeiro de 2017 não haverá expediente interno, será recesso de final de ano.

Art. 4º -
No período de 09 a 13 de Janeiro será funcionamento interno,
retornando com atendimento ao público em 16 de Janeiro de 2017.

(...)

Art. 7º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Reserva do Cabaçal-MT, aos 02 dias do Mês de Dezembro de 2016.

Ressalto, outrossim, no que diz respeito às demais irregularidades indicadas na inicial da Ação Civil Pública acerca do
local informado como sede da Empresa Criativa Consultoria e Sistema de Informática Ltda ME de que existiria um imóvel residencial; além da existência de diversos procedimentos investigativos pelo MPE em desfavor da Empresa Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME por suposta prática de fraudes licitatórias e as declarações do fiscal do contrato acerca da deficiência na fiscalização da execução dos contratos
, tais situações não demonstram, estreme de dúvida, que a conduta dos Agravantes seja ímproba e também que tenha havido dano ao erário.

Ademais, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
de uma análise perfunctória própria desta quadra processual, não é possível depreender ocorrência de dano ao erário unicamente no fato de a fase interna do procedimento licitatório ter ocorrido em 02 (dois) dias, somado ao fato da empresa Criativa Consultoria e Sistemas possuir endereço comercial na própria residência pertencente ao seu sócio-fundador;
concluindo pela

inexistência de elementos suficientes para ensejar a indisponibilidade de bens dos Agravantes.

Assim,
não havendo evidências, até o presente momento, de fundados
indícios
de responsabilidade dos Agravantes, não se pode permitir o bloqueio dos seus
bens
, uma vez que a conduta ímproba deve estar fortemente demonstrada nos autos, possibilitando, assim, a responsabilização pela prática de improbidade administrativa.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
REQUISITOS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.
FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO
.

- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que o periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens, na ação de improbidade administrativa, é presumido, não estando condicionado à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, sendo possível a sua decretação quando presentes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

- No caso, embora o agravante, então Prefeito Municipal, tenha sido o subscritor do Projeto de Lei apresentado à Câmara de Vereadores, os únicos elementos indicadores do apontado favorecimento residem na relação político-partidária estabelecida com o o corréu JORGE, líder do governo na Câmara de Vereadores, e, como dito na decisão originária, possuidor de vínculos familiares e societários com as empresas controladoras do Cemitério Parque Jardim do Sossego.

-
Desse modo, embora certo que tal elemento indiciário não conduza, de um lado, ao reconhecimento da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita (art. 17, § 8º, da LIA), fato é que indica mera possibilidade de cometimento de ato de improbidade pelo agravante, mostrando-se insuficientes, portanto, a caracterizar a presença de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade, pressuposto da decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens
.

- A diferença é sútil, porém determinante: haverá casos - como o presente - em que a inicial da ação de improbidade poderá ser recebida, diante da existência de meros indícios da prática de ato de improbidade (à semelhança do que ocorre no recebimento da denúncia no processo criminal, isto é, sem a necessidade de maiores elementos probatórios nessa fase inicial); sem que seja determinada, contudo, a medida cautelar de indisponibilidade de bens, que pressupõe fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade, nos termos do já citado REsp 1.366.721/BA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73.AGRAVO PROVIDO.

(TJRS - AI: 70083513127 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 17/3/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 6/4/2020). [Destaquei]

Destarte, à míngua de evidências que demonstrem, efetivamente,
indícios
de prática de ato de
improbidade
e o dano respectivo ao erário - sem prejuízo, contudo, de seu reexame oportunamente - a medida excepcional não se justifica.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, afastando o decreto de indisponibilidade dos bens dos Agravantes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto-Vista

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2ª vogal)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 1001094-05.2019.8.11.0038, que

deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para determinar a indisponibilidade de bens dos Agravantes e demais Requeridos via BACENJUD até o montante de R$ 112.943,00 (cento e doze mil e novecentos e quarenta e três reais); bem como a pesquisa RENAJUD para inserir a restrição de venda de veículos.

Os Agravantes alegam que
não restou demonstrado qualquer ato de improbidade administrativa praticado, e requerem a extensão dos efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1013081-21.2020.8.11.0000, o qual suspendeu a medida de indisponibilidade de bens decretada nos autos da mesma ação civil pública.

No vertente caso, a tutela de indisponibilidade foi deferida em primeira instância, em razão de o magistrado entender que houve
indícios de direcionamento da licitação do Pregão Presencial nº 26/2016.

A douta Relatora deu provimento ao Recurso, reformando a decisão de primeira instância, sob fundamento de que não restaram comprovados indícios suficientes da prática de ato de improbidade hábil a justificar a medida.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria em relação ao cumprimento dos requisitos materiais e processuais para a concessão da indisponibilidade de bens dos réus na Ação Civil Pública instaurada para investigar supostos atos de improbidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a concessão da medida de indisponibilidade de bens se condiciona a demonstração de fortes indícios do cometimento de improbidade administrativa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL, E 319, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. FUMUS BONI JURIS. PRESENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.

IV -
Consoante entendimento pacífico deste Tribunal Superior,

o juízo pode decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou bloqueio de bens do demandado,

quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo, prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência. Precedentes.

V - Rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou a presença de indícios do cometimento de improbidade administrativa, caracterizando o fumus boni juris necessário à concessão da medida constritiva, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Agravo Interno provido, para não conhecer do Recurso Especial.

(AgInt no REsp 1850269/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Nota-se que decisão de primeira instância justificou a ocorrência de suposta prática de improbidade, principalmente, nos seguintes aspectos:

a) no curto período entre a abertura da licitação e a formalização dos contratos, cujo procedimento ocorreu durante período de recesso da administração;

b) no fato de que a publicação do edital no mural da Prefeitura ocorreu durante período de funcionamento apenas interno;

c) no descumprimento parcial dos contratos;

d) ausência de fiscalização do contrato.

Em reforço ao seu argumento, o magistrado de piso ressaltou que a sede empresarial de uma das vencedoras do certame - CRIATIVA CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME-, seria na residência de um dos ex sócios proprietários, e que a outra empresa vencedora - LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, está sendo investigada por fraude em vários de procedimentos instaurados pelo Ministério Público Estadual.

Registre-se que a decisão ora hostilizada, já foi objeto de análise por esta e. Câmara, nos autos do Recurso de Agravo nº 1013081-21.2020.8.11.0000, o qual foi provido à unanimidade, resultando na revogação da medida em relação aos recorrentes.

Nota-se que, com exceção das suspeitas levantadas em relação a sede de uma das vencedoras e das investigações sofridas pela outra, os principais argumentos para justificar a constrição efetivada seriam de ordem objetiva, ou seja, aplicam-se igualmente a todos os réus, considerando que em sede de cognição sumária, ainda não houve a respectiva individualização das condutas.

Assim, diante do provimento do Recurso de Agravo nº 1013081-21.2020.8.11.0000 onde foi reconhecido, naqueles autos, a ausência de cumprimento dos requisitos necessários para a concessão da indisponibilidade de bens, entendo que não há como sustentar seus efeitos em relação aos demais réus, sobretudo, porque os únicos argumentos de ordem subjetiva levantados na decisão, seriam as suspeitas em relação a idoneidade das empresas vencedoras, as quais, por si só, não são hábeis a amparar a manutenção da medida.

Não bastasse tais argumentos, entendo que os fatos narrados na decisão hostilizada, relatam possíveis irregularidades e descaso da administração na condução do processo licitatório, mas não evidenciam, de plano, indícios suficientes a justificar a medida de constrição de bens, uma vez que a questão merece maior dilação probatória.

Com tais considerações, acompanho o entendimento da nobre relatora, para
dar provimento
ao Recurso no sentido de afastar a decisão que concedeu a indisponibilidade de bens em relação aos Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021